Tribunal: TJSP
Processo: 2340460-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Insurgência da exequente contra a r. decisão interlocutória que indeferiu o pedido para condenar os agravados em ato atentatório à dignidade da justiça. Inconformismo que não deve prosperar. Ausência de elementos robustos capazes de demonstrar que os executados, ora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Insurgência da exequente contra a r. decisão interlocutória que indeferiu o pedido para condenar os agravados em ato atentatório à dignidade da justiça. Inconformismo que não deve prosperar. Ausência de elementos robustos capazes de demonstrar que os executados, ora agravados, agiram de forma ímproba a fim de dificultar o bom andamento processual. Presunção de boa-fé. Inteligência do art. 5o do Código de Processo Civil. Inocorrência das condutas elencadas nos incisos II e III do art. 774 do CPC. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.